Tribunal: TJSP
Processo: 2272060-50.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Irresignação contra a decisão que deferiu o desbloqueio de valores em conta bancária – Quantia inferior a 40 salários mínimos é impenhorável, segundo jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.340.120/SP) - Penhora corretamente desconstituída – Decisão mantida – Pedido subsidiário de manutenção da constrição, referente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Irresignação contra a decisão que deferiu o desbloqueio de valores em conta bancária – Quantia inferior a 40 salários mínimos é impenhorável, segundo jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.340.120/SP) - Penhora corretamente desconstituída – Decisão mantida – Pedido subsidiário de manutenção da constrição, referente aos honorários advocatícios – Impossibilidade – Ausência de fixação de verba honorária, neste momento processual – RECURSO DESPROVIDO